Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734890-85.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA JUSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Ferreira Justa contra sentença (ID 23760738) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, dado o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do banco réu pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.895.993/DF. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), nos termos do 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte, a qual foi mantida mesmo com a impugnação da parte contrária (ID 23760689, p. 2). Em suas razões recursais (ID 23760741), pede preliminarmente que seja mantida pelo Tribunal a gratuidade de justiça a ele concedida, para impedir a cobrança de eventuais honorários de sucumbência. No mérito, alega a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar nos processos em que se discute a administração das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, em razão do disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/70. Argumenta, ainda, que a sentença se equivoca ao consignar que o autor está pleiteando expurgos inflacionários e que não há provas do dano sofrido pelo autor. Diz que o parecer contábil por ele apresentado foi elaborado por perito contador e demonstra a inobservância do Banco do Brasil aos diplomas legais e orientações do Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. Pontua, no mais, que o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, revela que a sentença deixou de observar todos os documentos anexados à presente ação. Em seguida, tece comentários sobre a nulidade da sentença, com base nos arts. 93, IX, da Carta Magna, e 10 e 11 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o pronunciamento carece de fundamento legal, resumindo-se à opinião pessoal do juiz. Acrescenta que a sentença misturou o plano Pasep com o PIS/Pasep, como se fossem um único instituto, não percebendo que a presente ação diz respeito tão somente ao período de vigência do Pasep original. Também discorre que, caso o magistrado entendesse ser necessária perícia para o deslinde do processo, poderia ter determinado a realização de prova técnica, antes de proceder ao julgamento do mérito. Por tais motivos, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para que seja proferida uma nova. Alternativamente, pede a reforma total da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e devidamente recebida a exordial para o seu devido processamento. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (ID ID 23760689, p. 2). Apesar de intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a anulação ou reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II[1], c/c art. 1.013, caput[2], do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a anulação ou reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, vê-se que a pretensão nela exposta não se volta contra o conteúdo da sentença vergastada. Em primeiro lugar, ao identificar o julgado recorrido (ID 23760741, p. 10), o apelante faz referência a sentença proferida em outro processo, qual seja, a ação de conhecimento n. 0727339-54.2019.8.07.0001 proposta por José de Paulo Duarte Pires em desfavor do Banco do Brasil S.A., e não àquela proferida no presente processo, o de n. 0734890-85.2019.8.07.0001, ajuizado pelo apelante, Francisco Ferreira Justa, também contra o Banco do Brasil S.A. Em segundo, a sentença destes autos extinguiu o feito tendo como alicerce o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que, em Recurso Especial movido pelo Banco do Brasil S.A., reconheceu a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. sentença, proferida pela d. magistrada Thaissa de Moura Guimarães: Trata-se de ação de procedimento comum, proposta por FRANCISCO FERREIRA JUSTA em face de BANCO DO BRASIL, por meio da qual pretende o autor indenização a título de danos materiais, no total de R$68.403,59, porquanto alega ter sido tal valor, se devidamente atualizado, subtraído de sua conta PASEP. Recebida a petição inicial, o banco requerido anexou aos autos contestação, ao ID 55871914, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada a preliminar nas instâncias originárias, a pretensão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, oportunidade em que a Corte Superior reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme decisão acostada ao ID 79944937. É o breve relato. Decido. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do requerido, a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Custas finais do processo, se houver, pela parte autora, em razão da causalidade, salvo se beneficiária da justiça. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC, cuja pretensão executória encontra-se sobrestada em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Ou seja, a sentença não se debruçou sobre a matéria exposta no arrazoado da apelação. Em verdade, tanto o Juízo de origem quanto o colegiado desta e. 2a Turma Cível reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., respectivamente, na decisão de ID 23760689 e no agravo de instrumento contra ela interposta (processo n. 0705119-31.2020.8.07.0000). No entanto, por meio do Recurso Especial n. 1895993/DF, o Banco do Brasil S.A. teve reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, por meio de decisão monocrática da i. Ministra Regina Helena Costa, a qual transitou em julgado no dia 20/11/2020, conforme certidão de ID 23760736, p. 33. Ou seja, das razões expostas pelo apelante não se verifica impugnação específica à sentença proferida nestes autos, a qual apenas extinguiu o feito em cumprimento ao que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Portanto, se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo do pronunciamento recorrido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, vejam-se os precedentes desta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1(...) 2. Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, deve a parte agravante trazer as razões do pedido da reforma da decisão vergastada. 3. Se a recorrente alça razões dissociadas do decisum impugnado, não merece conhecimento o seu recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1149337, 07144588220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. QUESTÕES DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base no art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento, incabível sua apreciação, ante a preclusão consumativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1157033, 07079304520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço da apelação, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.